Tribunal: STF
Processo: RE 1253638
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei nº 15.684/215 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental (PRA), criado pela Lei Federal nº 12.651/12 (Código Florestal). Artigo 27, § 1º, 1 e 2, da Lei Estadual. Ausência de parâmetro normativo de reprodução obrigatória. Reexame de legislação local. Súmula nº 280 do STF. Precedentes. Artigo 12, caput e §§ 1º e 3º, da Lei Estadual. Possibilidade de revisão de termos de compromisso firmados sob a vigência da lei anterior. Ausência de invasão da competência da União para editar normas gerais. Agravo regimental não provido.



    1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal Local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal (Súmula nº 280/STF). Precedentes (AI nº 694.299/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/2/14; RE nº 246.903/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/13; ARE nº 740.655/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/2/17; RE nº 592.612/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/9/13).



    2. Além de estar em conformidade com a disciplina federal acerca da matéria, em respeito ao art. 24, inciso VI, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, o art. 12, caput e parágrafos, da Lei Estadual nº 15.684/15 estipulou regra de transição razoável que, ao passo que garante o respeito à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito, permite a adequação das propriedades rurais à legislação ambiental vigente. Precedente (ADC nº 42, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/8/19).



    3. Agravo regimental não provido.